Tribunal: TJMT
Processo: 1029810-48.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO LUIS BECKENKAMP - CPF: 384.233.911-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1029810-48.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO JARDIM DA GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s):

PAULO LUIS BECKENKAMP

Recorrido(s):

TIM CELULAR S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
. A inicial narra que o recorrente contratou, perante a recorrida, um plano controle e pagava a quantia de R$ 40,99 por mês. Esclareceu que em abril de 2022 venceu o prazo de doze meses do contrato do plano e não realizou a renovação do contrato, acreditando que o seu número passaria para a modalidade de pré-pago. Declarou que não possuía mais interesse na renovação do pacote e continuou recebendo cobranças. Abriu reclamação perante o PROCON, todavia, a sua solicitação não foi atendida. Assim, requereu o cancelamento do plano, com a migração de seu número para a modalidade pré-pago, bem como a devolução do valor pago referente a fatura de julho/2022 e danos morais.

2
. Proferida sentença, a recorrida foi condenada ao pagamento dos danos materiais. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. Em consequência, o recorrente pleiteia pelo reconhecimento de danos morais.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

5
. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial, em relação aos danos morais, conforme reconhecido pelo juízo de origem, uma vez que não restaram demonstrados.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023